Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704343-31.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAIR GOMES DE MATOS LIMA DECISÃO O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento contra a decisão da MMa. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos no 0760987-77.2019.8.07.0016 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário concernente à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD e encargos setoriais no imóvel utilizado pelo agravado. Em suas razões, o agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão monocrática, pois inexistentes o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que não foi demonstrada a possibilidade de desequilíbrio financeiro. Afirma a ausência da plausibilidade do direito porque a matéria não está pacificada nos Tribunais superiores, divergindo a 1a e 2a Turmas do STJ quanto ao tema e recente sujeição de recurso ao rito dos repetitivos - ERESP 1.163.020. É o relato do necessário. Decido. Cuida-se de tutela de urgência na modalidade de tutela antecipada satisfativa, uma vez que a decisão monocrática, ao suspender a cobrança das tarifas energéticas TUSD/TUST, concedeu ao agravado a fruição imediata dos efeitos do possível acolhimento do pedido ao permitir à parte, a grosso modo, “viver como se já tivesse vencido”, ainda que provisoriamente. Tal pretensão, com nítida natureza satisfativa, encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992, o qual veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação. De outro vértice, tenho que se acham presentes a plausibilidade da alegação, assim como o fundado receio de dano de difícil reparação para permitir a suspensão do ato impugnado, pois analisando-se os requisitos autorizadores do deferimento da medida no juízo de origem, verifica-se que igualmente não estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tratando-se de pedido de tutela específica, o art. 300, §2o, do Código de Processo Civil dispõe que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. Contudo, a r. decisão merece reparo, pois não observou os requisitos delineados na lei adjetiva, isto porque o agravado não conseguiu demonstrar o dano efetivo ou qualquer outro prejuízo de difícil reparação, visto que já vinha suportando os encargos na sua conta de energia elétrica. Já por outro lado, a exclusão das mencionadas tarifas da base de cálculo do tributo poderá implicar em sensível prejuízo para o erário, na medida em que reduz a arrecadação, o que representa fundado receio de dano de difícil reparação à Administração pública. Ausente, também, a plausibilidade do direito, porque no dia 28/11/2017 a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou, por maioria, o ERESp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo em todo o território nacional a tramitação de todos os processos que discutem a incidência do ICMS-Energia Elétrica sobre os componentes tarifários denominados TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e TUST - Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica, inclusive os que tramitam nos juizados especiais, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC. Portanto, uma vez firmada controvérsia quanto ao tema afetado torna-se incompatível eventual conclusão quanto a plausibilidade do direito invocado pelo agravado e que foi recepcionado pela decisão agravada quando concedeu a tutela de urgência. Ainda, o Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário no 593.824-RG, afetou o recurso à sistemática da repercussão geral e determinou a suspensão imediata do trâmite de todos os processos pendentes em que se discute o tema 176, que possui a seguinte redação: Inclusão dos valores pagos a título de "demanda contratada" na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica. Portanto, ante a ausência de plausibilidade do direito, e ainda, considerando o fundado receio de dano de difícil reparação ao erário público, tenho que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia do ato impugnado. Intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau para as providências pertinentes. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito